Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO PARA A RECEPTAÇÃO DOLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. DELITO COMETIDO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se acolhe a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio quando configurada fundada suspeita da ocorrência do crime permanente de tráfico de entorpecentes e quando franqueada a entrada na residência pelo avô do réu.

2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.

3. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pela balança de precisão e pela grande quantidade de drogas apreendidas na residência do réu, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

4. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa, o que não restou comprovado.

5. A apreensão de cocaína permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, pois o entorpecente possui elevado poder destrutivo, apto a gerar a dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga.

6. Inviável a minoração da pena quando a elevação da pena-base se deu em percentual inferior ao patamar reconhecido pela jurisprudência como adequado, em que o cálculo para cada circunstância judicial valorada negativamente se dá na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato.

7. Comprovado que a traficância ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06.

8. Deve ser mantida a segregação cautelar quando inexistente fato novo a permitir a revogação da preventiva, ainda mais após a manutenção da r. sentença nesta sede recursal.

9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.